Tribunal: TJDFT
Processo: 0793146-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DO DIREITO CONSTITUTIVO DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença, cujo juízo de origem entendeu que a autora não comprovou de forma satisfatória que os pagamentos realizados correspondem às mensalidades, objeto das cobranças da instituição de ensino ré e, por conseguinte, julgou improcedente sua pretensão de declaração de nulidade de tais cobranças, de restituição dos respectivos valores, além de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, sustenta que os comprovantes dos pagamentos referentes às mensalidades de dezembro de 2023 e janeiro de 2024 encontram-se acostados aos autos nos IDs 214692974, fl.3; e ID 214692968, fl. 36, respectivamente, esclarecendo que o pagamento da mensalidade de dezembro foi feito juntamente com a mensalidade de novembro, a qual se encontrava pendente de quitação, motivo pelo qual foi pago o valor em dobro, correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais). Aduz que quando houve a mudança de gestão da faculdade foram cobrados os meses de janeiro a abril de 2024, o que justifica as datas de pagamento diversas nas provas coligidas aos autos. Alega que houve defeito na prestação do serviço, uma vez que o processamento dos pagamentos que é de inteira responsabilidade da instituição de ensino apresentou falhas em seu processamento, não registrando os valores quitados pela recorrente, obrigando-lhe a realizar pagamentos em duplicidade. Defende, ainda, a existência de danos morais em decorrência da proibição de a recorrente ter acesso às aulas mesmo estando com todas as mensalidades em dia. Diante disso, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos constantes da exordial sejam julgados procedentes.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que a recorrente anexou aos autos documentos (IDs 71443970 e 71443971) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar se houve cobrança indevida e falha na prestação de serviço da instituição de ensino ré apta a ensejar danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma.
6. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja, a falha na prestação de serviços.
7. Na espécie, a parte autora narra que firmou contrato com a ré, JK Educacional, para um curso de Direito com início previsto para 2020. Alega ter realizado pagamentos mensais de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais), mas que as aulas sofreram atrasos para iniciar e que, apesar do acordo de que pagaria apenas quando as aulas começassem, foi cobrada indevidamente. Aduz que foi informada de que estava inadimplente nos meses de janeiro a abril de 2024, embora tivesse realizado os pagamentos.
8. Acerca do ônus da prova, importa esclarecer que cabe às partes a produção da prova para deslinde da questão posta em juízo. A distribuição ope legis ocorre de maneira estável (art. 373 do CPC), cabendo ao autor provar os elementos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito defendido pelo autor. Contudo, o §1o prevê a aplicação da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, atribuindo o encargo àquele que tiver maior facilidade de produzi-la. A Lei no 8.078/90, em seu artigo 6o, inciso VIII, dispõe que a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação, ou quando for ele hipossuficiente, o que, segundo as regras ordinárias da experiência, são direitos básicos do consumidor.
9. O ônus de provar a constituição e exigência de direito, em regra geral, compete à parte autora. Nas relações de consumo, por sua vez, caso verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, poderá o magistrado, a seu critério, distribuir tal ônus de forma inversa. A inversão do ônus da prova não é uma imposição ao magistrado, mas, tão somente, um instrumento processual que poderá ser utilizado em prol de uma das partes, desde que presentes seus requisitos: (I) verossimilhança dos fatos alegados ou, (II) hipossuficiência da parte. Ilustrando tal assertiva, traz-se o ensinamento do ilustre doutrinador Rizzatto Nunes, que assim ensina: "(...) a inversão se dá por decisão do juiz diante de alternativas postas pela norma: ele inverterá o ônus se for verossímil a alegação ou se for hipossuficiente o consumidor".
10. No caso em tela, entretanto, verifica-se a ausência dos referidos pressupostos, uma vez que as alegações da recorrente se encontram desprovidas de comprovação. Isso porque, compulsando-se os autos, é possível perceber, por meio da análise das mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, que são objeto de cobrança pela requerida/recorrida as mensalidades de abril, maio e julho de 2024 (ID 217219763 - Pág. 27/28). Ocorre que os comprovantes de pagamentos constantes dos autos não se referem aos referidos meses.
11. Com efeito, consta nos autos 1 (um) comprovante de pagamento realizado em atraso no dia 02/04/2024, haja vista que o vencimento do boleto estava previsto para 16/03/2024, motivo pelo qual incidiu juros e multa de mora, totalizando o montante de R$ 512,83 (IDs 71443598 – Pág. 36 e ID 71443599 - Pág. 14). Outrossim, há 2 (dois) pagamentos realizados em junho de 2024, sendo um no valor de R$ 510,51 referente ao boleto cujo vencimento se deu no dia 21/06/2024 e o pagamento em 22/06/2024 (IDs 71443598 – Pág. 35 e 71443599 - Pág. 17); e outro no valor de R$ 500,00, cujo vencimento e pagamento do boleto se deram no dia 25/06/2024 (IDs 71443598 – Pág. 37 e 71443599 - Pág. 16). Ressalte-se que o extrato bancário (ID 214692974, fl.3) apresentado não comprova o pagamento de dezembro/2023 via cartão e não há qualquer documento que comprove o alegado pagamento em duplicidade. De igual modo, o comprovante de pagamento de ID 71443598 – Pág. 34, no valor de R$ 1.000,00, realizado em 12/03/2024, está desacompanhado do respectivo boleto e possui beneficiário diverso e estranho aos autos, qual seja Alfa Consultoria em Educação Eireli, de modo que não tem valor probatório.
12. Portanto, da análise detida do conjunto probatório, verifica-se que das mensalidades relativas ao 1o semestre de 2024, apenas 3 (três) foram pagas, o que justifica a cobrança dos demais meses em atraso (abril, maio de julho), cujos pagamentos não foram demonstrados nos autos.
13. Impende salientar, por fim, que a revelia gera a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil (CPC). Ou seja, a ausência de contestação não implica automaticamente o julgamento favorável à parte autora. O julgador deve analisar as provas apresentadas e, se houver elementos que contrariem ou infirmem a versão autoral acerca dos fatos, pode decidir, sob o amparo do princípio do livre convencimento do juiz, pela improcedência dos pedidos iniciais.
14. Desta feita, tendo em vista que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e que a revelia não afasta a necessidade de comprovação mínima dos fatos alegados pela parte autora, impõe-se a confirmação da sentença.
IV. DISPOSITIVO:
15. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
16. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).